Tribunal: STF
Processo: MI 4088
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    O Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe – Sindpen busca suprir lacuna legislativa imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito previsto no artigo 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal. Pretende a aplicação da Lei nº 8.213/1991 até a edição de legislação específica a assegurar a implementação da aposentadoria especial. Postula o deferimento da ordem objetivando beneficiar os substituídos com o tempo de contribuição reduzido para acesso à inatividade.
    Os impetrados prestaram informações.
    A Procuradoria-Geral da República opina pela inclusão da autarquia previdenciária no processo e pelo acolhimento parcial do que requerido.
    Vossa Excelência, em 21 de março de 2018, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para assentar o direito de os substituídos terem analisados os requerimentos de aposentadoria alusivos ao artigo 40, § 4º, inciso II, da Lei Maior, observado o regime da Lei Complementar nº 51/1985. 
    O Estado de Sergipe formalizou agravo interno. Apontou contrariedade ao princípio da congruência, ante o deferimento da ordem voltada a incidência de diploma legal diverso (Lei Complementar nº 51/1985) do mencionado na inicial (Lei nº 8.213/1991). Reportando-se ao artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil e destacando a ausência de citação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – Sergipeprevidência, afirmou nulo o julgamento. Disse inexistir mora legislativa, tendo em conta a tramitação de projetos de lei visando regular a matéria. Asseverou não se tratar de comando constitucional imperativo. Buscou a reconsideração e, sucessivamente, a reforma do pronunciamento. 
    O agravado não apresentou contraminuta. 
    Vossa Excelência, em 17 de outubro de 2019, tornou insubsistente o ato agravado e determinou fosse citado, para conhecimento deste processo, na qualidade de litisconsorte passivo, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – Sergipeprevidência.
    O referido Instituto frisou haver o Governador do Estado de Sergipe enviado, à Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei Complementar nº 20/2019, no qual previstos os critérios diferenciados para aposentação especial. Postulou a improcedência do pedido e, sucessivamente, caso aprovada a proposição legislativa, a declaração de perda do objeto.
    2. A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, alterou a regência da matéria, incluindo os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Carta da República, versando, expressamente, como sempre sustentei, a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial dos servidores.
    A jurisdição passa pela definição do ente federado legitimado para editar a norma regulamentadora a viabilizar o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    A alteração da competência legislativa importa modificação da legitimação passiva e, por consequência, da competência para análise da pretensão.
    Figurando, como impetradas, apenas autoridades federais, surge inviável o declínio. 
    3. Nego seguimento ao pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator